Tribunal: TCU
Processo: 035.958/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10205/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo MPTCU, requerendo a adoção das medidas cabíveis para conhecer, acompanhar e avaliar a atuação do grupo de trabalho instituído no âmbito do Ministério do Meio Ambiente e das entidades vinculadas ao aludido órgão federal, por meio da Portaria MMA n.o 524, de 1o de outubro de 2020, com a finalidade de realizar os subsequentes estudos sobre a eventual fusão entre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Considerando que a presente representação pode ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a SecexAgroAmbiental teria assinalado que a composição do aludido grupo de trabalho não estaria alinhada com os critérios de governança pública no sentido de assegurar a ampla representatividade no processo decisório, mas a eventual recomendação do Tribunal para a correção dessa falha não seria oportuna em face da proximidade do prazo limite para a conclusão dos trabalhos do aludido grupo em junho de 2021; Considerando, todavia, que a unidade técnica teria destacado a ineficiente transparência do processo decisório sobre a eventual fusão entre o Ibama e o ICMBio ante a insuficiente informação disponibilizada à sociedade a respeito do andamento dos respectivos estudos e das eventuais decisões a serem adotadas, além do cronograma com as próximas atividades e os subsequentes produtos; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs a parcial procedência da presente representação para o subsequente envio de recomendação ao Ministério do Meio Ambiente no sentido de promover a ampla publicidade e transparência sobre o relatório circunstanciado emitido pelo grupo de trabalho instituído por meio da aludida Portaria MMA n.o 524, de 2020, com o objetivo de receber as sugestões e críticas, além dos elogios e comentários, buscando, com isso, atenuar a ausência de efetiva participação dos eventuais interessados e proporcionar a maior transparência sobre o processo decisório; Considerando, enfim, que, a SecexAgroAmbiental teria concedido a oportunidade de o MMA apresentar os seus comentários sobre a proposta da unidade técnica, em atendimento ao art. 14 da Resolução TCU n.o 315, de 2020, tendo o MMA deixado, contudo, de apresentar as suas eventuais manifestações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 035.958/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Subprocurador-Geral do MPTCU Lucas Rocha Furtado. 1.2. Instituições: Ministério do Meio Ambiente (MMA), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. recomendar, nos termos do art. 43 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, III, do RITCU, que o Ministério do Meio Ambiente promova a ampla publicidade e transparência sobre o relatório circunstanciado emitido pelo grupo de trabalho instituído por meio da aludida Portaria MMA n.o 524, de 2020, além dos demais atos e documentos inerentes ao estudo sobre a eventual fusão do Ibama com o ICMBio, com o objetivo de receber as sugestões e críticas, além dos elogios e comentários, buscando, com isso, atenuar a ausência de efetiva participação dos eventuais interessados e proporcionar a maior transparência sobre o processo decisório, em consonância com o princípio administrativa da eficiência e os valores de governança pública apontados pelo Decreto n.o 9.203, de 2017, e com as boas práticas previstas no Referencial para Avaliação de Governança em Políticas Públicas do TCU (componente: participação) e no documento emitido pelo governo federal como "Avaliação de Políticas Públicas - Guia Prático de Análise ex ante ", além do Referencial Básico de Governança Organizacional do TCU e do Referencial de Controle de Políticas Públicas do TCU; 1.7.2. promover o envio de ciência ao Ministério do Meio Ambiente, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação, apresente o correspondente plano de ação, com o respectivo cronograma de ações e responsabilidades, tendente a resultar no cumprimento da recomendação proferida pelo item 1.7.1 deste Acórdão, ressaltando, desde já, a importância do efetivo cumprimento dessa recomendação diante da respectiva relevância técnica, sem prejuízo de o MMA apontar, no referido plano de ação, a eventual desnecessidade de implementação de algumas medidas a partir da efetiva apresentação da correspondente motivação técnica; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, além da cópia do parecer da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 1.7.3.1. ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além do envio ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, para ciência e adoção das providências cabíveis em cumprimento aos itens 1.7.1 e 1.7.2 deste Acórdão; 1.7.3.2. ao órgão competente no Ministério Público Federal e ao ora representante, para ciência e eventuais providências cabíveis; 1.7.3.3. à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados e à Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, para ciência e eventuais providências; e 1.7.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento sobre o cumprimento de todas as medidas fixadas por este Acórdão.